Tribunal: CARF
Processo: 10140.904027/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.904027/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.464 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
EGELTE ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
ESTIMATIVA MENSAL. PARCELAMENTO. MULTA E JUROS DE
MORA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE SOBRE DÉBITOS DE
ESTIMATIVA.
Os valores devidos mensalmente a título de estimativa de IRPJ e CSLL,
consoante disposto no art. 2o. da lei no. 9.430, de 1996, são débitos decorrentes
da sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL estabelecida pelo referido
dispositivo e, assim, sujeitos à incidência da multa e juros de mora quando
extintos após o vencimento, na forma prevista pelo art. 61 da mesma Lei no.
9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.904027/2012-74
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904027/2012-74

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 04-
48.522, proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE, em 16 de maio de 2019, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“(...)
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório n°
098625564, emitido em 09/03/2015, referente ao Saldo negativo de CSLL, do ano-
calendário 2009 demonstrado no PER/DCOMP no 34913.01475.150414.1.7.03-7147.
Valor pleiteado R$ 194.172,40, valor reconhecido R$ 155.686,00.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada em 17/03/2015, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
em 16/04/2015, na qual, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou suas razões de
discordância, alegando, em síntese (fls. 25), que o valor do direito creditório não
reconhecido se refere à multa de mora e juros, nos valores de R$ 31.137,20 e R$
7.347,79, por parcelamento em atraso das estimativas, acréscimos que poderiam ser
compensados conforme IN RFB no 1300, de 2012, art. 2° § 1°.”
Por sua vez, 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e reconheceu o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ, do ano-
calendário de 2009.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“BREVE RELATO DOS FATOS
Trata-se de pedido de compensação formulado através do PER/DCOMP no
34913.01475.150414.1.7.03-7147 (PER/DCOMP de crédito),
na qual se requer a compensação de base negativa de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, decorrente de apuração realizada por estimativa mensal, referente ao
ano calendário de 2009.
Referida estimativa mensal foi recolhida de forma extemporânea, motivo pelo qual a
Recorrente formalizou o Pedido de Parcelamento de Débitos – PEPAR, através do
Processo Administrativo no 12196-001429/2009-08 (fls. 38/41). Sobre esse ponto,
destaca-se que os valores parcelados foram integralmente recolhidos pela Recorrente.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904027/2012-74

Assim, os valores incluídos no referido parcelamento são discriminados da seguinte
forma:

Vale ressaltar que, por não ter recolhido as estimativas mensais de maneira antecipada,
referidos valores foram acrescidos de multa de mora e juros moratórios, nos termos da
legislação vigente.
Sobre esse aspecto, destaca-se que a inclusão dos juros moratórios e da multa moratória
é imposição realizada pela Administração Federal a qualquer contribuinte que pretenda
realizar o recolhimento de valores de forma extemporânea, independentemente da
natureza jurídica desses valores.
Sendo assim, após as imposições arbitradas pela Recorrida, os valores parcelados
alcançaram o montante de R$ 194.170,99 (cento e noventa e quatro mil, cento e setenta
reais e noventa e nove centavos), discriminados da seguinte forma:

Diante disso, vislumbrando a possibilidade de compensação da totalidade do crédito
referente à base negativa de CSLL, identificada quando da apuração do referido tributo
no final do ano calendário de 2009, o PER/DCOMP foi formalizado no valor de R$
194.172,40 (cento e noventa e quatro mil, cento e setenta e dois reais e quarenta
centavos).
Vale ressaltar que a Instrução Normativa RFB no 1.300 de 2012 (IN 1300/12), vigente à
época do pleito compensatório, em seu artigo 2o, previa a possibilidade de restituição
pela Receita Federal do Brasil, inclusive dos valores recolhidos a título de multa e juros
moratórios.
Atualmente, referida IN 1.300/12 foi revogada pela IN no 1.717/2017 (e alterações),
mantendo o texto normativo, em relação a esse ponto, praticamente inalterado, senão
vejamos: (...)
Pois bem! Apesar de a compensação ter sido realizada nos termos aqui expostos, para
seu espanto, a Recorrente foi surpreendida com o despacho decisório no 098625564,
emitido em 09/03/2015 (fls. 17), pela Delegacia da Receia Federal em Campo
Grande/MS, confirmando o direito creditório de apenas R$ 155.686,00 (cento e
cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais).
Significa dizer que a Recorrida entendeu que a base negativa disponível da Recorrente
seria apenas aquele referente aos valores originários apurados por estimativa, incluídos
no parcelamento.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904027/2012-74

Como se nota, da totalidade do crédito (R$ 194.170,99), a Recorrida reconheceu a
disponibilidade apenas do valor originário de (R$ 155.686,00)
que fora incluído no parcelamento, deixando de reconhecer o crédito no valor de R$
38.484,99 (trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove
centavos), correspondente à somatória dos juros moratórios (R$ 7.347,79) e da multa de
mora (R$ 31.137,20).
Deste modo, considerando a homologação parcial do crédito compensado, a Recorrente
foi intimada a recolher a quantia de R$ 23.830,58 (vinte e três mil, oitocentos e trinta
reais e cinquenta e oito centavos) referente aos créditos que teriam sido indevidamente
compensados.
Irresignada com a decisão proferida, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 33/72), sendo rejeitada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Campo Grande/MS.
Na decisão proferida (fls. 79/81), em síntese, o Douto Julgador entendeu que não seria
possível a compensação da multa e dos juros moratórios.
O trecho a seguir transcrito resume bem o posicionamento adotado:
“(...) A estimativa devida, paga pontualmente ou com mora, integra o possível
saldo negativo passível de restituição ou compensação, pelo seu valor original.
Os acréscimos moratórios, por sua vez, não integram o saldo negativo, por não
constituírem um adiantamento do valor devido anualmente, mas sim uma
compensação pelo seu não recolhimento no prazo”.
Contudo, referida decisão, com a devida vênia, não merece prosperar.
Isso porque, a aplicação da multa e dos juros moratórios em recolhimento de estimativas
mensais (antecipações), ainda que de forma extemporânea, traduz em verdadeira
arbitrariedade perpetrada pelo Fisco Federal, viciando o ato desde a sua concepção,
conforme será demonstrado a seguir.
Em suma, esses são os fatos.
DO CONTROLE DE LEGALIDADE DO LANÇAMENTO PELO CARF – MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA
No caso em tela, conforme será melhor abordado a seguir, estamos diante de evidente
vício no lançamento tributário.
Assim, considerando que o controle de legalidade do lançamento constitui matéria de
ordem pública, imperioso o seu enfrentamento em qualquer instância administrativa.
Nesses termos, o próprio CARF possui jurisprudência consolidada sobre o tema, veja-se
recente decisão: (...)
Deste modo, existindo nulidade no lançamento realizado, sobretudo no que se refere à
multa e juros moratórios incidentes sobre os valores recolhidos por estimativa mensal
de IRPJ e CSLL (o que será comprovado a seguir) e, mesmo que tais alegações não
tenham sido trazidas na discussão de origem, imperioso se faz o reconhecimento e
análise da matéria nessa instância administrativa, por se tratar de matéria de ordem
pública.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904027/2012-74

DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS
Como exposto, os valores glosados pela Recorrida correspondem aos valores impostos
pela própria Administração Tributária, a título de multa e juros moratórios, aplicados
nos casos de recolhimento de estimativas mensais de CSLL (e de IRPJ).
Como se sabe, a possibilidade de recolhimento de estimativas mensais do IRPJ e da
CSLL está prevista no artigo 2o, caput, e 28, ambos da Lei Federal no 9.430/1996, que
assim prescrevem: (...)
Assim, o contribuinte possui a opção de, mesmo apurando o tributo de forma anual,
antecipar os pagamentos de forma mensal.
Melhor dizendo, a legislação prevê a possibilidade do contribuinte, sujeito à apuração
do lucro real em bases anuais, adiantar o recolhimento do imposto no curso do ano
calendário, através da aplicação de uma alíquota sobre o lucro mensal estimado.
Sobre esse ponto, destaca-se que as bases utilizadas para a identificação do lucro mensal
estimado não compõem o lucro real, que será apurado somente no dia 31 de dezembro
de cada ano (final do ano calendário).
Assim, ao final de cada ano, o contribuinte, sujeito à apuração com base no lucro real,
desconta do tributo anual apurado em 31 de dezembro os valores que foram recolhidos
mês a mês com base na estimativa mensal.
Como se nota, as referidas estimativas caracterizam-se apenas como um adiantamento
dos valores, sendo certo que o fato imponível do tributo ocorre apenas em 31/12 de cada
ano, momento em que ocorrerá a efetiva apuração do tributo e a identificação do
montante tributável.
A esse respeito, o próprio CARF2 possui entendimento consolidado sobre a data de
ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL, veja-se:
“A referência feita pelo acórdão recorrido ao dia "1o de janeiro do ano seguinte
ao ano calendário alvo de apuração", no caso do IRPJ e da CSLL, nada mais é
que o resultado prático da aplicação do art. 150, §4o, do CTN, uma vez que o
período de apuração dos referidos tributos se encerra no último dia do ano, em
31 de dezembro (momento em que ocorre o fato gerador)“. – destaques nossos.
(...)
Diante disso, considerando que o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre somente em
31 de dezembro de cada ano, se faz necessário identificar qual é a natureza jurídica dos
recolhimentos realizados com base nas estimativas mensais.
A priori, é notório que os referidos recolhimentos mensais possuem tratativa diversa da
que recebe o recolhimento dos tributos, pois constituem mera “antecipação de
recolhimento”.
Nesse sentido, a própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), através do
Parecer PGFN no 88/2014, reconheceu a natureza jurídica do recolhimento realizado por
estimativa mensal como sendo distinta daquela atribuída aos tributos.
Tal fato se comprova, pela impossibilidade de inscrição em Dívida Ativa da União dos
valores apurados mensalmente por estimativa e não pagos, a título de antecipação do
IRPJ e da CSLL, diante da ausência de certeza e liquidez desses valores.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904027/2012-74

Para que não paire dúvida, extrai-se trecho do citado Parecer da PGFN: (...)
Como se depreende da análise do citado Parecer, a própria PGFN reconhece a
impossibilidade de cobrança das estimativas mensais, dada a sua natureza jurídica de
“mera antecipação”.
Portanto, o recolhimento realizado a título de estimativas mensais do IRPJ e da CSLL,
possui caráter de simples técnica arrecadatória, não podendo ser-lhe atribuído,
características próprias de tributo.
Assim, resta evidente que a mera antecipação do recolhimento do tributo não pode
possuir a mesma natureza jurídica da que confere o efetivo recolhimento do tributo,
após a sua apuração realizada em 31 de dezembro de cada ano.
Por consequência, sendo de naturezas distintas, não se pode aplicar o mesmo
regramento normativo!
Sendo assim, resta estabelecida a premissa de que os recolhimentos mensais efetuados
com base nas estimativas possuem natureza jurídica distinta do efetivo recolhimento do
tributo, quando da ocorrência do fato imponível.
Considerando isso, vale trazer à baila o preceito normativo autorizador da aplicação das
multas e juros moratórios sobre os valores decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos na
legislação de regência, veja-se: (...)
Como se percebe, a legislador ordinário introduziu a incidência da multa e dos juros
moratórios para os casos de recolhimento de tributos e contribuições recolhidos fora dos
prazos previstos nas legislações específicas.
Ou seja, diante do dispositivo destacado, somente ocorrerá a subsunção do fato à norma
quando se tratar de “tributos” (acepção em que se incluem as contribuições).
Sendo assim, vale a reflexão: se a própria PGFN, órgão responsável pela cobrança de
créditos tributários, não permite que as estimativas sejam inscritas em dívida ativa da
União, diante a da incerteza e iliquidez dos valores, como explicar a incidência da multa
e dos juros moratórios sobre esses valores?
Note-se que pela natureza jurídica das antecipações recolhidas pelos contribuintes
através das estimativas mensais, carece de validade a aplicação da multa e dos juros
moratórios, aplicados com base em dispositivos que são específicos para tributos.
A esse respeito, no que se refere às antecipações dos recolhimentos realizadas por
estimativa e de forma extemporânea, resta evidente que não há qualquer normativa que
faça incidir a multa e os juros moratórios.
Ademais, tratando-se de antecipação, por óbvio, não há que se falar em multa,
tampouco juros moratórios.
Para que não paire qualquer dúvida, o próprio CARF tem decidido pela impossibilidade
de aplicação de multa e juros moratórios em caso de recolhimento extemporâneo (ou a
menor) das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL. (...)
Como se nota, em decorrência da natureza jurídica dos recolhimentos realizados com
base nas estimativas mensais, não há o que se falar em incidência de multa e juros
moratórios em caso de recolhimento extemporâneo, por notória ausência de previsão
legal, bem como de mora.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904027/2012-74

Não é demais lembrar que as regras de interpretação tributária previstas no artigo 112
do Código Tributário Nacional (CTN) prescrevem que, em casos de dúvida quanto a
infrações cometidas pelo contribuinte, a ele deverá ser aplicada a regra mais favorável,
veja-se: (...)
A esse respeito, veja-se que o inciso II do citado dispositivo, prevê que em caso de
dúvida quanto à natureza ou circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos, a lei tributária definidora das infrações/penalidade deverá ser
aplicada de forma mais favorável ao contribuinte.
No caso em tela, ainda que pudesse existir suposta dúvida quanto à natureza jurídica dos
recolhimentos realizados por meio de estimativa mensal, fato é que a legislação pátria
prevê a aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte.
Entretanto, como exposto, estamos diante de notória ausência de amparo legal para a
aplicação das multas e dos juros moratórios sobre os valores recolhidos de forma
extemporânea. Em outras palavras, referidos acréscimos não possuem fundamento de
validade, sendo, portanto, INDEVIDOS.
Assim, caso a referida cobrança se perfaça, estaríamos diante de grave infringência ao
princípio da legalidade da administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição
Federal, que estabelece que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte: (...)”.
Referido princípio nos traz a lição de que a administração pública somente poderá
praticar atos que estejam estritamente previstos na legislação, sob pena de notória
nulidade e invalidade absoluta do ato.
Sobre esse aspecto, o jurista Diógenes Gasparini3 define o princípio da legalidade da
administração da seguinte forma: (...)
Em outras palavras, por dedução lógica e subsunção legislativa, resta caracterizado o
recolhimento indevido aos cofres públicos, motivo pelo qual, poderá ser requerida a sua
restituição/compensação, nos termos do artigo 2o, da IN no 1717/2017 (e alterações).
DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE
RECOLHIDO
Como exposto alhures, por ausência de previsão legal para a imposição da multa e dos
juros moratórios e, considerando o recolhimento efetuado pela Recorrente a esse título,
resta evidente que está-se diante de valores recolhidos de forma indevida ao Erário
Federal.
Nestes termos, a Instrução Normativa no 1.717/2017 (e alterações), que revogou a IN no
1.300/2012, em seu artigo 2o, não deixa qualquer dúvida sobre a possibilidade de
restituição/compensação desses valores, mesmo se tratando de multa e juros moratórios.
Portanto, estando ausente qualquer fundamento legal para a exigência de multa e juros
moratórios sobre as estimativas de IRPJ e de CSLL recolhidas de forma extemporânea,
é de rigor o reconhecimento da sua natureza de indébito tributário, sendo, portanto,
passível de compensação, do que decorre a necessidade de reforma da r. decisão
recorrida. (...)
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904027/2012-74

Sendo assim, considerando a indevida exigência de multa e juros moratórios sobre os
valores recolhidos com base nas estimativas mensais e, considerando o recolhimento
efetuado pela Recorrente, não restam dúvidas de se trata de recolhimento indevido,
passível de restituição/compensação, nos termos da legislação vigente.
DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO/INJUSTIFICADO DA UNIÃO FEDERAL
Demonstrada a cobrança indevida de multa e juros moratórios em face dos valores
recolhidos com base nas estimativas mensais, caso a r. decisão recorrida seja mantida e
os referidos valores recolhidos não sejam restituídos à Recorrente, estar-se-á diante de
evidente enriquecimento ilícito da União Federal, bem como de grave infringência ao
direito de propriedade, insculpido no artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal,
vejamos: (...)
No caso em tela, a compensação dos valores recolhidos indevidamente aos cofres
públicos é plenamente possível, para que não ocorra o enriquecimento ilícito da União
Federal.
(...)
Diante disso, considerando que o ordenamento jurídico pátrio não aceita o
enriquecimento injustificado de qualquer parte, sem que exista uma justificativa jurídica
apta para o seu embasamento, não restam dúvidas de que a situação encontrada no caso
em tela não pode prosperar.
Ademais, como demonstrado, é perfeitamente possível a compensação dos valores
recolhidos indevidamente, para que se evite o enriquecimento injustificado da União,
exatamente como pleiteado.
Portanto, por mais esse motivo, o presente Recurso merece ser julgado integralmente
procedente.
DO PEDIDO
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, a Recorrente espera e requer que os argumentos
apresentados aos autos sejam devidamente analisados para o fim de ser dado
INTEGRAL PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, especialmente para
reformar a r. decisão recorrida e:
a) Reconhecer a ausência de fundamentação legal para a aplicação da multa de mora e
dos juros moratórios no recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL. Por
consequência, reconhecer a condição de recolhimento indevido da multa e dos juros
moratórios objeto de compensação.
b) Reconhecer e deferir a compensação realizada, do valor originário de R$ 38.484,99
(trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos),
referente à multa e juros moratórios aplicados em face do recolhimento efetuado com
base nas estimativas mensais do IRPJ e da CSLL.
Vale frisar que tal medida se torna necessária, visto que, caso persista a incidência de
multa e dos juros moratórios sobre os valores recolhidos com base nas estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, restará configurada grave infringência ao princípio
constitucional da legalidade da administra pública, bem como incorrerá em notório
enriquecimento ilícito da União, o que não pode prevalecer.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904027/2012-74

Por fim, requer que todas as notificações e intimações sejam feitas em nome da
Recorrente, no endereço à Rua Joaquim Murtinho, no 3.339, Bairro Tiradentes, Campo
Grande/MS, EM NOME DO SR. DANIEL AUGUSTO MARINHO, que a esta
subscreve, sob pena de nulidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Preliminarmente – Alegação de Nulidade
De forma preliminar, aduz a Recorrente que, pela ausência de fundamentação
legal para a aplicação da multa de mora e dos juros moratórios no recolhimento das estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, a decisão estaria eivada nulidade. Contudo, razão não lhe assiste por a
conduta adotada pelas autoridades administrativas encontram respaldo legal na legislação de
regência, conforme será explicado adiante.
Outrossim, o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Em verdade, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904027/2012-74

Está claro que as autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício
com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ademais, as formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos
foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios
lícitos. Logo, a proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
No mérito.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de direito creditório
referente ao Saldo negativo de CSLL, do ano-calendário de 2009 demonstrado no PER/DCOMP
no 34913.01475.150414.1.7.03-7147, no valor pleiteado de R$ 194.172,40. Mediante despacho
decisório foi reconhecido o montante de R$ 155.686,00.
Cientificada em 17/03/2015, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade alegando que o valor do direito creditório não reconhecido se refere à multa de
mora e juros, nos valores de R$ 31.137,20 e R$ 7.347,79, por parcelamento em atraso das
estimativas, acréscimos que poderiam ser compensados conforme IN RFB no 1300, de 2012, art.
2° § 1
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
MULTA DE MORA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE ESTIMATIVAS EM
ATRASO
O cerne do litígio reside em uma questão de direito, qual seja, se a multa e juros de
mora incidentes sobre o valor da estimativa parcelada pode integrar o saldo negativo do
imposto ou a contribuição.
Adiante-se que não pode e que o dispositivo normativo invocado pelo contribuinte
refere-se à possibilidade de restituição de multa e juros incidentes sobre pagamentos
indevidos ou a maior.
A estimativa devida, paga pontualmente ou com mora, integra o possível saldo negativo
passível de restituição ou compensação, pelo seu valor original.
Os acréscimos moratórios, por sua vez, não integram o saldo negativo, por não
constituírem um adiantamento do valor devido anualmente, mas sim uma compensação
pelo seu não recolhimento no prazo.
A leitura do dispositivo normativo deixa bem claro que são passíveis de restituição
apenas os juros e multa de mora incidentes sobre recolhimentos indevidos:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904027/2012-74

Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante
Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de
qualquer documento relativo ao pagamento; ou
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
§ 1oTambém poderão ser restituídas pela RFB, nas hipóteses mencionadas nos
incisos I a III, as quantias recolhidas a título de multa e de juros moratórios
previstos nas leis instituidoras de obrigações tributárias principais ou acessórias
relativas aos tributos administrados pela RFB.
Assim, a menos que houvesse ocorrido o parcelamento de estimativas indevidas, o que
não é o caso, não há como os acréscimos por mora integrarem o saldo negativo.
Por outro lado, a Recorrente, em suma, alegou que a mera antecipação do
recolhimento do tributo (estimativa) não possui a mesma natureza jurídica do efetivo
recolhimento do tributo, após a sua apuração realizada em 31 de dezembro de cada ano. Logo,
sendo de naturezas distintas, não se poderia aplicar o mesmo regramento normativo e, por
consequência, não seria possível a aplicação da multa de mora e dos juros moratórios no
recolhimento de forma extemporânea das estimativas mensais de IRPJ e CSLL. E uma vez
aplicados, como no caso em voga, imperioso seria o reconhecimento da condição de
recolhimento indevido da multa e dos juros moratórios que deveriam compor o saldo negativo e
ser objeto da compensação pleiteada.
De fato, devem ser computadas na apuração do IRPJ ou CSLL os valores
correspondentes aos valores de estimativa incluídos em parcelamento ainda não concluído no
momento da análise do crédito, consoante enunciado da Súmula CARF no 177. Isso não se nega
tanto é que houve o total reconhecimento do direito creditório neste tocante.
Porém, contrariamente ao alegado pela Recorrente, me posiciono pela necessidade
de incidência de multa e juros de mora sobre as estimativas parceladas, pois como bem constou
na decisão de piso “os acréscimos moratórios, por sua vez, não integram o saldo negativo, por
não constituírem um adiantamento do valor devido anualmente, mas sim uma compensação pelo
seu não recolhimento no prazo”.
Afinal, nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 3/12/2018 a
natureza jurídica dos valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação,
como afirmado pela Recorrente, e passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela
confissão de dívida em Per/DComp e/ou parcelamento.
Assim, é que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo
estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma
vez que pode ser exigido como tributo devido. E uma vez quitada extemporaneamente via
parcelamento, nos termos da legislação de regência é legal a cobrança de multa e juros de mora
sobre as estimativas parceladas.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904027/2012-74

Não há, pois, se falar em ausência de fundamentação legal para a aplicação da
multa de mora e dos juros moratórios no recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL,
como quis fazer parecer a Recorrente ou no cabimento do disposto na IN no 1717/2017, esta
última por ausência de subsunção da norma ao fato sob análise, visto aplica-se somente em se
tratando de juros e multa de mora incidentes sobre recolhimentos indevidos.
Ora, os parágrafo 1 e 3o do referido art. 61 da Lei no. 9.430, de 1996, expressamente
estabelecem a incidência da multa de mora a partir do vencimento do prazo para recolhimento do
débito de estimativa em atraso. Senão veja-se.
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010). (grifou-se)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento. (grifou-se)
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Portanto, caso de pagamento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL efetuado
fora do prazo, incide a regra geral aplicável a todos os tributos constante, como dito da Lei no
9.430/96, em seu art. 61, já a natureza daquelas transmuta-se de antecipação para ser crédito
tributário constituído via confissão de dívida em parcelamento ou em declaração de
compensação.
Desta feita, os acréscimos moratórios, incidentes sobre o valor da estimativa
parcelada, por sua vez, não integram o saldo negativo de IRPJ e CSLL, por não constituírem
um adiantamento do valor devido anualmente, mas sim uma compensação pelo seu não
recolhimento no prazo. Não se confirma, então, a suposta infringência ao princípio constitucional
da legalidade da administra pública ou qualquer enriquecimento ilícito da União, como
argumentou a Recorrente, não restando qualquer direito creditório a ser reconhecido no caso
analisado.
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.464 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.904027/2012-74

Por fim, a Recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos
procuradores. No entanto, tal pretensão não encontra respaldo na legislação de regência,
especialmente no artigo 23 do Decreto no 70.235/72.
Neste diapasão, a matéria foi consolidada no âmbito do CARF por meio da
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 121
DF CARF MF
Original